Tribunal: TJDFT
Processo: 0716111-62.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716111-62.2022.8.07.0006 RECORRENTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. RECORRIDO: CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI 911/69. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO. CUSTAS COMPLEMENTARES NÃO RECOLHIDAS. ARTIGO 485, IV E IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SENTENÇA MANTIDA. 1. A inércia do autor em recolher as custas complementares, localizar o veículo dado em garantia do financiamento, providenciar a citação ou requerer a conversão da ação de busca e apreensão em execução de título executivo extrajudicial, nos termos do art. 4o do Decreto-Lei 911/69, enseja a extinção do processo, sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular (art. 485, IV e IV, do CPC). 2. Sendo a parte autora parceira eletrônica, sua intimação pessoal ocorre via sistema eletrônico, nos termos dos artigos 2o e 5o, § 6o, da Lei 11.419/2006. 3. Apelação não provida. Unânime. O recorrente alega violação ao artigo 485, incisos III e VI, e §6o, do Código de Processo Civil, asseverando que, na hipótese, não se configurou abandono da causa, diante da falta de intimação pessoal, razão pela qual defende o descabimento da extinção do feito sem resolução do mérito. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece trânsito quanto à apontada ofensa ao artigo 485, incisos III e VI, e §6o, do CPC. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou, verbis: “Mesmo que se queira argumentar que a extinção do processo dependia da intimação pessoal da parte autora, tal requisito foi atendido, pois é parceira eletrônica no PJe, de modo que sua intimação pessoal ocorre via sistema, nos termos dos artigos 2o e 5o, § 6o, da Lei 11.419/2006. Dessa forma, o Autor foi intimado pessoalmente, via sistema, para movimentar o processo, sob pena de extinção, nos termos do art. 485, III, do CPC, e o prazo que lhe concedido transcorreu em branco, sem qualquer manifestação.” (id 55978443, pág. 5). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A012